Tribunal: STF
Processo: Rcl 56023
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda. (Almaviva) contra decisão da 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, proferida em fase executória do Processo nº 0010720-10.2017.5.03.0038, mediante a qual se teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.254/MG (vinculado ao Tema 725 RG) e no RE nº 611.503/SP (vinculado ao Tema 360 RG) .



    Almaviva narra que figurou como ré, juntamente com o Itaú Unibanco S.A., no Processo nº 0010720-10.2017.5.03.003, no qual Crislaine de Oliveira Dias requereu o reconhecimento do vínculo empregatício com a entidade financeira, ante a ilicitude do contrato de terceirização de serviços firmados entre as sociedades empresárias.



    Diz-se que, contra o acórdão do TRT 3 na fase de conhecimento, somente a Almaviva interpôs recurso ao TST, o qual não foi julgado em razão da renúncia ao direito apresentada por Crislaine de Oliveira Dias em relação à Almaviva, tendo a Justiça do Trabalho homologado a renúncia. No ponto, aduz que:



    “O Egrégio Tribunal certificou o trânsito em julgado da sentença quanto ao ITAÚ com base na data da decisão homologatória, mas determinou que o trânsito quanto à ALMAVIVA deveria retroagir à data de publicação do acórdão que julgou o Recurso Ordinário, qual seja 05 de Julho de 2017. Assim, a ação teve prosseguimento, com duas datas distintas no tocante ao trânsito em julgado, e tão somente contra o ITAÚ, sendo a ALMAVIVA excluído do polo.” (sic)



    Almaviva sustenta que “vem opondo, sem sucesso, os recursos cabíveis a fim de obter a declaração de inexigibilidade do título, seja em virtude da tese fixada pelo STF de licitude da terceirização, seja em virtude da impossibilidade da renúncia e/ou seus efeitos gerados apenas a um dos Réus.”



    Alega que, em 21/2/22, o TST julgou o IRDR nº 1000-71.2012.5.06.0018, no qual “se discutiu a natureza jurídica do litisconsórcio passivo formado nos processos que tem como tema a terceirização”, tendo concluído que esse litisconsórcio “é necessário e unitário”. Sustenta que 



    “[t]ambém restou fixado que a renúncia à pretensão formulada na ação não depende de anuência da parte contrária e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, a sua homologação deverá acarretar na extinção com resolução do mérito e produção de coisa julgada material, atingindo a relação jurídica que deu origem ao processo. Tal decisão obrigatoriamente produzirá idêntico efeitos para as duas empresas no plano do direito material.”



    A parte reclamante defende, à luz do julgado no IRDR nº 1000-71.2012.5.06.0018, que 



    “pode-se concluir que, tendo o Egrégio Tribunal homologado, no presente feito, a renúncia contra a ALMAVIVA e aplicado os seus efeitos tão somente com relação a ela, tratando-se de litisconsórcio NECESSÁRIO e UNITÁRIO, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória e contra o ITAÚ.”



    Sustenta, quanto ao Tema nº 725 RG, que



    “A decisão homologatória da renúncia foi publicada em 15/07/2017, logo o trânsito em julgado da ação se deu em 22/07/2017 (08 dias úteis após). Assim, tendo em vista que a decisão do STF, que decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, se deu em momento anterior ao trânsito em julgado deste processo, em 30/08/2018, deve sim ser declarada a inexigibilidade do título pois fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais - Súmula 331 do TST. 



    Assim, ainda que a ação não seja extinta em virtude da homologação da renúncia e aplicação da nova tese fixada no IRR, ela deve ser extinta com fulcro no art. 884,§ 5º, da CLT.”



    Na peça vestibular, Almaviva ainda desenvolve argumentos relacionados à “necessidade de fundamentação das decisões judiciais”, com fundamento no art. 93, IX, da CF/88.



    Requer que seja deferido o pedido liminar “para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito”. No mérito, pede que a reclamação “seja recebida, processada e acolhida a fim de: [...] (iii) [...] suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (sic).



    É o relatório. Decido.



    Outrossim, 



    Anoto, inicialmente, que não é dado ao STF conhecer, em sede reclamatória, de eventual repercussão do julgado pelo TST no IRDR nº 1000-71.2012.5.06.0018 no caso concreto. 



    Em outras palavras, não compete ao STF, em sede reclamatória, reconhecer eventual error in procedendo do TST com fundamento no julgado no IRDR nº 1000-71.2012.5.06.0018.



    Isso porque a reclamação, por atribuição constitucional, presta-se a preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ainda dessa perspectiva, a afronta a dispositivo constitucional não constitui fundamento apto a instaurar a competência originária do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrio, não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal. Vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016)



    “RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido.” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008)



    A alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88 revela o uso da presente reclamatória com o objetivo de provocar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo recursal (v.g. Rcl nº 23.157-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16). 



    Por fim, registro que o STF, nos autos do RE nº 958252 (vinculado ao Tema 725 RG), decidiu, em sede de embargos declaratórios, “assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018)”.



    No caso, a própria reclamante afirma, na peça vestibular, que “o trânsito em julgado da ação se deu em 22/07/2017”. Dessa perspectiva, é incontroverso que, em 30/8/2018 (diretriz fixada no Tema 725 RG), a fase de conhecimento do Processo nº 0010720-10.2017.5.03.0038 já tinha sido encerrada, não estando, portanto, alcançada pelo entendimento firmado no paradigma.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente